Tribunal: TJMT
Processo: 0010626-08.2019.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010626-08.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KELVISON RICHER SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 034.317.471-59 (APELANTE), MARIO DIAS DE PAES JUNIOR - CPF: 053.806.791-88 (APELANTE), MICHAEL DOUGLAS IBIAPINO - CPF: 037.955.281-78 (APELANTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), MARINO SOARES - CPF: 314.543.561-20 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARIO DIAS DE PAES JUNIOR - CPF: 053.806.791-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHAEL DOUGLAS IBIAPINO - CPF: 037.955.281-78 (TERCEIRO INTERESSADO), KELVISON RICHER SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 034.317.471-59 (APELADO), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (TERCEIRO INTERESSADO), UILDES JUNIOR DE OLIVEIRA PASSO - CPF: 069.962.941-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO RÉU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
–
1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO OU PARA HOMICÍDIO SEGUIDO DE FURTO
– TESE DE EXECUÇÃO PREORDENADA DO OFENDIDO – SUPOSTA EXISTÊNCIA TÃO SÓ DE
ANIMUS NECANDI
SEGUIDO DE UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA A FUGA – INVIABILIDADE – DOLO HOMICIDA DELINEADO NOS AUTOS – RESULTADO MORTE QUE SOBREVEIO EM RAZÃO DA REAÇÃO DA VÍTIMA NA CENA DO CRIME – NECESSIDADE DE TRANSPOSIÇÃO DO OBSTÁCULO PARA EFETIVAÇÃO DA SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL PRETENDIDA –
RECURSO DA ACUSAÇÃO
–
2. APOSIÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÁXIMO
– INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO E OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE –
3. NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ATINENTES À PERSONALIDADE DO AGENTE, À CONDUTA SOCIAL E À CULPABILIDADE
– PARCIAL ACOLHIMENTO – PERSONALIDADE DO AGENTE E CONDUTA SOCIAL NÃO PODEM SER AFERIDAS COM BASE EM ANTECEDENTES CRIMINAIS – PRECEDENTES DO STJ – CULPABILIDADE ACENTUADA – DELITO PRATICADO CONTRA PESSOA IDOSA – ELEVADA QUANTIDADE DE DISPAROS DE ARMA DE FOGO –
4.

ADOÇÃO DE CRITÉRIO ESPECÍFICO PARA A MAJORAÇÃO DA PENA-BASE
– NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS MATEMÁTICOS RÍGIDOS PARA O APERFEIÇOAMENTO DA SANÇÃO BASILAR –
5. PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA SOBRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA –
IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS IGUALMENTE PREPONDERANTES – PRECEDENTES DO STJ –
6. REAVALIAÇÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO PREVENTIVA –
INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
–
RENOVAÇÃO DOS FUNDAMENTOS QUE SUSTENTAM O CÁRCERE EM SEDE DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO –
RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. É incabível a desclassificação do latrocínio para homicídio ou homicídio seguido de furto quando o contexto probatório dos autos evidencia satisfatoriamente, além do
animus furandi
, o intento homicida do apelante ao efetuar três tiros de arma de fogo na direção da vítima, a fim de transpor o obstáculo consistente em na reação do ofendido durante o assalto para assegurar a posse da
res furtivae
e viabilizar a fuga, de modo que tão só as inconsistências, incoerências e ilogicidades aferidas no interrogatório judicial do acusado são suficientes para tal constatação.

2. Não há grandes controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais acerca da necessidade de fundamentação adequada para que a sanção penal se distancie do patamar mínimo na primeira fase da dosimetria, de modo que é impositiva a valoração motivada de ao menos um vetor judicial em desfavor do réu para se cogitar a exasperação da pena-base. Essa concepção tem por objetivo tornar concreto o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, insculpido no artigo 93, inciso IX, da Lei Maior.

3. Conforme assentou a Terceira Seção do STJ no julgamento do
EAREsp 1311636/MS
“
a conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu.
” A seu turno, a culpabilidade apresenta-se reprovável no contexto em que o ofendido é pessoa idosa e essa característica não foi utilizada em nenhuma outra fase da dosimetria, sem perder de vista que a elevada quantidade de disparos de arma de fogo desvela necessidade de maior censurabilidade à conduta do réu
.

4. Na primeira fase da dosimetria, o procedimento de fixação da pena norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente, dentro das balizas legais pré-estabelecidas, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime, sem necessidade de apego a um critério matemático específico.

5. No julgamento do HC n.º 365.963/SP, em 11.10.2017, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou a controvérsia até então existente, para

estabelecer a possibilidade de compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência específica, por serem ambas circunstâncias legais preponderantes, nos termos do artigo 67 do Código Penal.

6.
Consoante estabelece o novel parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, é necessária a reavaliação periódica das prisões cautelares, sendo impositiva a sua manutenção se verificada a subsistência dos argumentos que autorizaram a sua decretação.

7. O
s dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, de modo que restam suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

8.
Apelo da defesa conhecido e desprovido. Apelo da acusação conhecido e parcialmente provido, tão só para negativar a culpabilidade.

R E L A T Ó R I O

APELANTES:

MINISTÉRIO PÚBLICO

KELVISON RICHER SILVA DE OLIVEIRA

APELADOS:

KELVISON RICHER SILVA DE OLIVEIRA

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e por
KELVISON RICHER SILVA DE OLIVEIRA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.º 0010626-08.2019.811.0042 – Código 567462, na qual o acusado foi
condenado
pela prática do delito tipificado no
artigo 157, § 3º, inciso II, do Código Penal
, à pena de
20 (vinte) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Nas razões recursais de ID 45804980 a ID 45804981, o
Parquet
se insurge contra a
pena-base
, anelando sua aposição no
patamar máximo
previsto em abstrato ou, secundariamente, a negativação dos vetores atinentes à
culpabilidade
, à
conduta social
e à
personalidade do agente
, promovendo-se a

exasperação no
quantum
de 1/6 (um sexto) por circunstância judicial desfavorável
.

Na segunda fase de individualização da pena, pretende a
preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea
, com lastro no Enunciado Orientativo n.º 41 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

Por sua vez, o acusado, assistido tecnicamente pela Defensoria Pública, nas razoes recursais de ID 45804984 a ID 45804986, objetiva a
desclassificação do delito de latrocínio para o delito de homicídio
, ao fundamento de que a confissão extrajudicial do réu não foi corroborada em juízo, encontrando-se dissociada de prova judicializada apta a afastar a versão relatada no interrogatório judicial, de modo a prevalecer a compreensão segundo a qual o réu intentava executar a vítima e, a seguir, apenas utilizou o veículo do ofendido para a fuga. Subsidiariamente, almeja a
desclassificação do latrocínio para um crime doloso contra a vida sucedido de furto simples
.

Por fim,
prequestiona
a matéria constitucional, supralegal e legal correlata.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID 45804988 ao ID 45804990 (defesa) e no ID 45804993 ao ID 45804994 (acusação), as partes refutam as asserções contrapostas e vindicam o desprovimento dos apelos, sendo que a defesa novamente prequestiona a matéria debatida.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 55020498 pelo conhecimento e
não provimento
de ambos os recursos.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que os recursos são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, além de constituírem medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
tanto do apelo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
quanto do apelo interposto por
KELVISON RICHER SILVA DE OLIVEIRA
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Conforme articulado na denúncia, em dia, horário e local incerto, o apelante
KELVISON RICHER SILVA DE OLIVEIRA
e os codenunciados
Michael Douglas Ibiapino
,
Mário Dias de Paes Júnior
e
Uildes Júnior de Oliveira Passo
se associaram de forma armada com o fim específico de cometer crimes.

Esquadrinha a peça propulsora que, para satisfazer os interesses dessa associação criminosa, previamente estabelecida, no dia 08 de março de 2019, por volta das 09h, no bairro Vila Rosa, em Cuiabá-MT, o recorrente
KELVISON RICHER SILVA DE OLIVEIRA
e o codenunciado
Uildes Júnior de Oliveira Passo
, com consciência e vontade, mediante violência e grave ameaça à pessoa exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em um veículo Ford/EcoSport, de cor prata, placas OBK-8949, e uma arma de fogo, calibre 380, marca Taurus, n.º KWG84615, com carregador e munições do mesmo calibre, pertencentes a
Marino Soares
, tendo a ação criminosa resultado na morte da vítima.

Ainda, segundo a imputação contida na incoativa, também no interesse da associação criminosa, após a prática do crime de latrocínio, na região denominada Recanto das Seriemas, em Cuiabá-MT, o codenunciado
Mário Dias de Paes Júnior
recebeu, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, tratando-se do veículo Ford/EcoSport, de cor prata e placas OBK-8949, bem como auxiliou o apelante
KELVISON
, autor do crime de latrocínio consumado, a subtrair-se à ação de autoridade pública.

Especificamente no que concerne ao recorrente KELVISON RICHER SILVA DE OLIVEIRA
, individualiza a peça acusatória que ele e os codenunciados, todos amigos entre si, associaram-se de forma estável, permanente, duradoura e com divisão de tarefas, com o fim específico de cometer crimes, sendo que ao apelante e a
Uildes
cumpria a função de planejar e executar os crimes de roubo ou furto de veículos automotores; a
Mário
era atribuída a incumbência de receber os automóveis produtos dos crimes patrimoniais; e a
Michael
era outorgada a responsabilidade de ocultar os automóveis produtos dos crimes de roubo/furto para futura destinação.

Nesse contexto, visando atingir os fins estabelecidos pela associação criminosa,
KELVISON
e
Uildes
, com liame subjetivo e relevância causal, montaram numa motocicleta Honda/Biz, cor vermelha, placa não identificada, foram até o bairro Vila Rosa e lá se depararam com o ofendido
Marino Soares
em seu veículo Ford/EcoSport.

Ato contínuo, enquanto
Uildes
permaneceu na motocicleta,
KELVISON
desceu, apontou uma arma de fogo para a vítima e ordenou que ela parasse o veículo. Na sequência,
KELVISON
entrou em luta corporal com a vítima e efetuou disparos de arma de fogo contra
Marino
, que veio a óbito.

Logo após,
KELVISON
e
Uildes
subtraíram o automóvel e a arma de fogo que a vítima
Marino
(policial militar aposentado) portava e foragiram em direção à residência de
Mário
, local onde este codenunciado, agindo no interesse da associação criminosa, recebeu o automóvel Ford/EcoSport que sabia ser produto de crime, bem como auxiliou
KELVISON
a subtrair-se à ação das autoridades públicas, escondendo-o em sua chácara.

Conforme narra a exordial, tão logo foi noticiada ocorrência do crime de latrocínio consumado, policiais militares e investigadores da Polícia Civil iniciaram as diligências no intuito de localizar os autores da prática criminosa e, com auxílio do helicóptero Águia 03, deslocaram-se para a região de chácaras denominada Recanto das Seriemas, onde foi localizado, na residência de
Mário
, o veículo pertencente ao ofendido.

Continuando as diligências, os agentes localizaram e prenderam o denunciado
KELVISON
, que estava com uma camisa enrolada na mão cobrindo uma lesão provocada por perfuração de arma de fogo.

Durante as buscas domiciliares realizadas na casa de
Mário
, os agentes também encontraram e apreenderam uma camiseta branca com sangue e o pé direito de um chinelo marca havaiana, cor azul, sendo que o pé esquerdo foi localizado no local do crime que vitimou
Marino
.

Por estes fatos,
Uildes Júnior de Oliveira Passo
foi denunciado pela prática dos crimes de latrocínio e associação criminosa armada, sendo a ação penal desmembrada em relação a ele após efetivada a citação dos demais réus (decisão de ID 45804462);
Michael Douglas Ibiapino
,
Mário Dias de Paes Júnior
e o apelante
KELVISON RICHER SILVA DE OLIVEIRA
foram absolvidos em relação ao delito de associação criminosa armada, assim como
Mário Dias de Paes Júnior
, em relação aos delitos de receptação e favorecimento pessoal; por fim,
KELVISON RICHER SILVA DE OLIVEIRA
restou condenado pelo crime de latrocínio e, em relação a essa percepção do juízo de primeira instância, exsurgem inconformadas, a acusação e a defesa.

I.

RECURSO DA DEFESA

I.1.
Dos pedidos de desclassificação:

Amparada no interrogatório judicial do acusado, a Defesa almeja
a
desclassificação do delito de latrocínio para o delito de homicídio
e, subsidiariamente, pretende a
desclassificação do latrocínio para um crime doloso contra a vida sucedido de furto simples
.

Em síntese, alega que a confissão extrajudicial do réu não foi corroborada em juízo, encontrando-se dissociada de elementos de cognição judicializados aptos a afastar a versão relatada no interrogatório judicial, de modo a prevalecer a compreensão segundo a qual o réu intentava executar a vítima e, a seguir, apenas utilizou o veículo do ofendido para a fuga. Não sendo essa a compreensão, aduz ser viável reconhecer a ocorrência de um delito de homicídio sucedido de um furto.

Malgrado o inconformismo da Defesa, dessume-se da análise dos autos que o arcabouço probatório é firme e seguro em comprovar a prática do delito de latrocínio pelo réu
KELVISON RICHER SILVA DE OLIVEIRA
, sobretudo diante das claras contradições de ordem fática e de ordem lógica verificadas em suas explicações em juízo.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
KELVISON RICHER SILVA DE OLIVEIRA
negou que sua intenção fosse roubar a vítima e assinalou ter levado a efeito o homicídio do policial sob encomenda, tendo em vista que o ofendido já “fez mal” para muitas pessoas. Explicou que não confessou isso na ocasião em que foi capturado por temer ser morto pelos agentes de segurança pública responsáveis por efetivar sua prisão.

O acusado explicitou que estava seguindo
Marino
desde o supermercado Comper do bairro CPA e o coacusado
Uildes
, conhecido como
“
Neguinho
”
, estava em sua companhia pilotando a motocicleta apenas para dar apoio na fuga. Na sequência,
Uildes
o abandonou na oportunidade em que o viu atirando no ofendido, pois se assustou com a situação,
muito embora soubesse que estavam ali para matá-lo
. Em razão de ter sido abandonado, precisou sair da cena do crime utilizando o carro da vítima, havendo deixado no local a pistola do policial.

Nesse sentido, especificou ter usado uma arma de calibre 38 para matar a vítima, aproveitando-se de um momento no qual
Marino
parou o carro, para enquadrá-lo, sendo que, primeiro, conversou outras coisas com o ofendido, fazendo-o descer do automóvel, átimo em que
Marino
já esboçou reação, tentando lhe tirar a arma da mão e disparando na direção de
“
Neguinho
”
. Imediatamente após a vítima atirar contra
Uildes
, disparou a arma de fogo contra ela. Nesse instante,
Uildes
saiu com a moto, ao mesmo tempo em que
Marino
continuava a reagir, indo para cima de si. Então, deu mais 03 (três) tiros nele e, ao confirmar que estava caído no chão, usou o carro para fugir do local, tendo em vista que não havia outra possibilidade de sair dali. Asseriu que tentaria dispensar o veículo e se evadir sem ser pego, porém o planejamento não prosperou.

Enfatizou que o crime foi motivado pelas pendências que o policial possuía com diversas pessoas, inclusive consigo, e, nesse panorama, tanto cumpria ordens específicas para ceifar a vida do ofendido quanto tinha com ele desavenças pretéritas, haja vista que
Marino
já havia “feito mal” para pessoas próximas a si. Ainda, assinalou não poder declinar de quem partiu as ordens que cumpria, bem como negou integrar qualquer facção criminosa.

Apesar disso, o réu justificou que
muitas pessoas desejavam a morte do ofendido, porque ele matou muito bandido na época da “Polícia SARA”, que era constituído por um grupo de policiais “das antigas”, e, embora possua apenas 24 anos de idade, estudou todo o caso antes de proceder à execução, de modo que estava acompanhando
Marino
havia um mês, analisando a rotina dele. Assim, possuía conhecimento que naquele dia a vítima sairia para receber dinheiro e fazer compra, havendo perpetrado o homicídio na melhor oportunidade verificada neste caminho.

As contradições evidenciadas da simples análise do interrogatório judicial do réu são suficientes para afastar a ocorrência de um delito contra a vida na hipótese. Registre-se que a fundamentação adotada na sentença é hígida para afastar essa hipótese e, por mais que a dinâmica fática verificada na cena do delito seja aferida tão-só pela versão declinada pelo réu em juízo, suas inconsistências configuram elementos de cognição suficientes à constatação da sua inverossimilhança.

Inicialmente, deve ser pontuada a mudança de versão do acusado em relação à fase administrativa, na qual confessou com detalhes a prática do latrocínio (ID 45707470 – Pág. 06/08).

Embora a defesa avulte que a confissão extrajudicial foi colhida mediante violência policial, é de bom alvitre destacar que a dinâmica na qual o réu esteve envolvido necessariamente envolveu algum grau de violência, pois o primeiro tiro a ser disparado contra o ofendido, atingiu a si próprio acidentalmente, tendo em vista os vastos relatos em juízo, sobretudo dos policias militares
Klevison Fermino Duarte
e
Luiz Antônio Ferreira Filho
, a determinar que o acusado foi encontrado com uma camiseta enrolada em uma das mãos, a fim de estancar o sangramento provocado pelo tiro que alvejou o membro.

Além disso, foi o réu localizado em situação de fuga, almejando furtar-se à ação policial, sendo encontrado na área externa da residência do corréu
Mário Dias de Paes Júnior
, já cercado pelos agentes da Polícia Militar e da Polícia Civil.

Averbe-se, ainda, que, diante dos relatos de que teria o acusado sido vítima de violência policial, foi determinada a adoção das providências pertinentes, consoante declinado na decisão proferida durante a audiência de custódia
(ID 45707485 e ID 45707486).

Seja como for, as declarações constantes do interrogatório extrajudicial do acusado sequer constituem seguro elemento de prova, haja vista que o intento da prática do delito patrimonial restou firmado de forma robusta na sentença a partir das claras contradições e inconsistências extraídas do interrogatório extrajudicial.

Nessa ramificação cognitiva, é de se atentar que
a ação não guarda características ínsitas a uma execução preordenada
, em que a prática da infração penal é marcada pela rapidez do agente delitivo, que busca cumprir o seu intento e evadir-se rapidamente do palco delitivo.

Na presente hipótese, o réu se aproveitou de um momento em que o ofendido parou o veículo em um semáforo para abordá-lo, ordenando que ele saísse do carro.
A vítima, por ser policial militar, reagiu, sendo esse contra-ataque inesperado pelo acusado, que, armado, atirou antes do ofendido.

Veja-se que não há sentido nas alegações do réu ao dizer que a vítima objetivava atingir
Uildes
naquele instante, quando quem oferecia risco real ao ofendido era o próprio
KELVISON
, que lhe direcionava uma arma de fogo em situação de assalto já anunciado.

Além disso, o contexto em que, segundo o réu, deu-se a fuga de
Uildes
, é risível, haja vista que o coacusado,
possuindo conhecimento da suposta execução a ser perpetrada por ambos, sabendo que incumbia a si a tarefa de conduzir a motocicleta para a prática do homicídio e dar fuga ao atirador
, assustou-se justamente no momento em que viu
KELVISON
disparar contra
Marino
, abandonando-o.

Por óbvio, evidencia-se que a reação do ofendido era tão inesperada que, dada a ausência de controle da situação e o intento de subtração patrimonial, foi necessário
Uildes
sair rapidamente do local na motocicleta, enquanto
KELVISON
, concluindo o objetivo da conduta perpetrada, fugiu com o veículo cuja intenção original era a subtração, a princípio, sem produção do resultado morte.

No ponto, cumpre amentar,
en passant
, ser bonançoso o entendimento, no âmbito das Cortes Superiores, de que
o uso de arma de fogo municiada para a prática de roubo torna inconteste a assunção do risco de produção do resultado morte em caso de disparo, ainda que acidental
.

Ainda é necessário salientar que
KELVISON
conduziu o veículo subtraído até uma região de chácaras do bairro Recanto das Siriemas, em Cuiabá, onde o carro foi deixado em uma mata, num local conhecido por haver receptação de automóveis. A propósito, nos termos dos depoimentos judiciais dos investigadores de polícia
Marcos Antônio Ramos de Morais
e
Otávio Cavalcante Bezerra
, a região já era conhecida pela Polícia Civil como ponto de receptação de veículos e já vinha sendo objeto de investigação.

Diante dessas constatações,
não se revelam pertinentes as desclassificações pretendidas, uma vez que a realidade implementada no plano fático difere da resposta jurídica pretendida pela Defesa
.

Atualmente o latrocínio está tipificado no artigo 157, § 3.º, inciso II, do Código Penal e consiste em
crime de natureza
complexa
, resultante da fusão dos delitos de roubo (crime-fim) e de homicídio (crime-meio), no qual são ofendidos a um só tempo os bens jurídicos
patrimônio
e
vida humana
.

Apesar da dupla ofensividade, pode-se dizer que a

tipificação do latrocínio
visa tutelar precipuamente o bem jurídico
patrimônio
, uma vez que o
animus necandi
surge apenas como meio de suplantar eventual obstáculo ao alcance do objetivo principal e primário do infrator, que é assenhorar o patrimônio alheio.

Diante dessa peculiaridade, a doutrina e a jurisprudência pátrias balizaram parâmetros de subsunção típica para as hipóteses em que uma ou outra das mencionadas ofensas não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do autor.

Nesse contexto, assentou-se que,
em qualquer hipótese
, para que se caracterize a figura criminosa do artigo 157, § 3.º, inciso II, do CP,
faz-se mister que o evento morte

decorra da violência utilizada

em razão da subtração pretendida
– seja para o seu cometimento propriamente dito; seja para, uma vez perpetrada, assegurar a posse do bem ou garantir a impunidade do agente.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça orienta que é
“essencial a existência de
relação de causalidade entre a subtração patrimonial e a violência empregada
, seja para possibilitar a subtração (
conexão teleológica
), seja para, após a subtração do bem, assegurar sua posse ou a impunidade do agente (
conexão consequencial
)”

(STJ, Quinta Turma. HC 226.359/DF, Rel. Ministro Ribeiro Dantas. Julgado em 02.08.2016. DJe 12.08.2016).

Ademais, é necessário que a violência empregada contra a pessoa humana seja dolosa,
ainda que o resultado morte advenha de forma culposa (preterdolo), ou, em caso de tentativa, que o
dolo homicida (
animus necandi
)

do agente se encontre incontestavelmente comprovado nos autos
.

Em suma, para que se aperfeiçoe o latrocínio na modalidade
consumada
, exige-se o resultado morte como fruto da violência empregada em razão do roubo, mesmo que a subtração patrimonial não seja obtida pelo agente, pois, a teor do enunciado
n.º 610 da Súmula do Supremo Tribunal Federal
,
“
há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma,
ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima
”

– sublinhei.

Na hipótese vertente, diante de todos os argumentos elencados, há prova segura para estabelecer que a conduta analisada se pautou pela vontade de realizar a subtração patrimonial, sendo a superveniência do evento morte desdobramento necessário, inicialmente não desejado, para romper o obstáculo que se apresentou à consumação do roubo (reação da vítima quando o assalto foi anunciado).

Não se ignora
a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, uma vez que se trata de aspecto interno da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, portanto, ser inferido através das circunstâncias que permeiam a empreitada, como o comportamento do agente antes, durante e depois do crime.

De todo modo, por cuidar de aspecto de natureza eminentemente subjetiva, a comprovação do elemento volitivo do agente deve ser analisada
casuisticamente
, não sendo exigível que se dispense o mesmo tratamento jurídico a situações fáticas diversas.

Volvendo-se à hipótese em apreço, observa-se que as provas coligidas ao feito e as peculiaridades do caso concreto demonstram seguramente que, além da intenção de assenhorar o carro da vítima, houve ainda
animus necandi
na conduta do réu.

À vista do quadro exposto, é lícito concluir que a ação delitiva se revestiu a um só tempo de
animus furandi
e
animus necandi,
pois,
apesar de o ofendido ser policial militar e ter reagido, os tiros que lhe alvejaram foram diretamente direcionados, a curta distância, visando transpor o obstáculo apresentado e assegurar a consumação do crime e a fuga dos agentes, contexto fático esse que perfectibiliza o delito de latrocínio
.

Com essas considerações,
rejeitam-se as
pretensões desclassificatórias, desvelando-se impositiva a manutenção da condenação de
KELVISON RICHER SILVA DE OLIVEIRA
pela prática do crime de latrocínio descrito na inicial acusatória.

II.

RECURSO DA ACUSAÇÃO

II.1.
Dos pedidos relacionados à pena-base:

Como primeiro estandarte recursal, pretende o Ministério Público
a aposição da sanção basilar no
patamar máximo
previsto em abstrato pelo preceito secundário do tipo penal incriminador.

O pedido, contudo, é manifestamente despropositado, uma vez que na sentença a pena-base foi estabelecida no mínimo legal, pois todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59,
caput
, do Código Penal foram valoradas em favor do acusado ou como neutras pelo juízo de primeira instância.

A propósito, não há grandes controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais acerca da
necessidade de fundamentação adequada para que a sanção penal se distancie do patamar mínimo na primeira fase da dosimetria
, de modo que é impositiva a valoração motivada de ao menos um vetor judicial em desfavor do réu para se cogitar a exasperação da pena-base.

Essa concepção tem por objetivo tornar concreto o
dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais
, insculpido no artigo 93, inciso IX, da Lei Maior.

Ainda em relação à primeira fase da dosimetria da pena, almeja a acusação a valoração dos vetores atinentes à
culpabilidade
, à
conduta social
e à
personalidade do agente
em desfavor do acusado,
promovendo-se a

exasperação no
quantum
de 1/6 (um sexto) por circunstância judicial desfavorável
.

No que concerne à
conduta social
e à
personalidade do agente
, alega o Ministério Público que a negativação de tais vetores estariam autorizados tanto em razão da vasta experiência da magistrada de origem na esfera criminal quanto em razão da folha de antecedentes criminais do recorrido evidenciar uma conduta social desajustada e uma personalidade agressiva e perversa, voltada para o crime, sendo esse comportamento destemperado merecedor de maior reprovabilidade.

As premissas em que se amparam a súplica do
Parquet
, contudo, encontram-se evidentemente equivocadas para as negativações pretendidas. A experiência da magistrada de origem com a atuação em matéria penal não constitui fator suficiente para autorizar, por si só, a exasperação da pena-base, sobretudo ao se verificar a inexistência de elementos concretos para aferir os vetores relacionados à personalidade do agente e à conduta social.

Nesse sentido, aliás, verifica-se que não foram produzidas provas hábeis para demonstrar que o comportamento do acusado no seio social, considerando-se a comunidade onde vive e os locais onde frequenta e convive com sua família, seja deturpado. Além disso, não há prova técnica suficiente à constatação de uma personalidade agressiva e perversa, por não ter a juíza de primeiro grau apuração técnico-profissional para essa percepção.

Os elementos remanescentes estão a demonstrar, tão e somente, as experiências criminais anteriores do réu, cuja ponderação, para fins de dosimetria da pena, deve ser realizada na primeira fase, no âmbito da avaliação dos antecedentes criminais, e/ou, na segunda fase, para fins de caracterização da reincidência.

Assim, os motivos apontados nas razões recursais da acusação para a negativação desses vetores judiciais são incompossíveis com a moderna compreensão jurisprudencial acerca do tema, de resto, pacificada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp n.º 1.311.636/MS, em que se assentou que
condenações criminais transitadas em julgado não utilizadas para a caracterização da reincidência, apenas podem ser aferidas na primeira fase da dosimetria da pena a fim de negativação dos antecedentes criminais
. Para além disso, no mesmo julgado, o Tribunal da Cidadania entendeu o seguinte:

“
A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios
- referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -,
os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu
. Trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social).
Já a circunstância judicial dos antecedentes se presta eminentemente à análise da folha criminal do réu, momento em que eventual histórico de múltiplas condenações definitivas pode, a critério do julgador, ser valorado de forma mais enfática, o que, por si só, já demonstra a desnecessidade de se valorar negativamente outras condenações definitivas nos vetores personalidade e conduta social
.
”

(STJ, Terceira Seção. EAREsp 1311636/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 10/04/2019, DJe 26/04/2019; destaques apostos).

Seja como for, na vertente hipótese, a única condenação penal transitada em julgado que ostenta o réu já foi valorada na segunda fase da dosimetria da pena, autorizando-se a caracterização da reincidência e, em outro sentido,
não subsistem elementos aptos para a avaliação desfavorável da conduta social e da personalidade do agente
.

A percepção é diversa no que se refere à carga pejorativa a ser atribuída à
culpabilidade
do agente, observando-se, no ponto, a higidez dos argumentos levantados nas razões recursais da acusação.

É de bom alvitre ponderar que a condição de pessoa idosa ostentada pelo ofendido, constitui circunstância objetiva comprovada nos autos (certidão de óbito – ID 45707480 – Pág. 01), que por si só autorizaria a incidência da agravante da senilidade da vítima, estabelecida no artigo 61, inciso II, alínea “
h
”, segunda parte, do Código Penal.

A despeito disso, o juízo de primeiro grau não pontuou a incidência da agravante na sentença e o
Parquet
, em sede de apelação, optou por tão só requerer a avaliação desfavorável da culpabilidade, percepção essa plausível, ao se ter em perspectiva a inegável
condição de vulnerabilidade da pessoa idosa
, que possui maiores dificuldades de reflexo e reação, sobretudo frente a um agente delitivo muito mais jovem, a ostentar 23 (vinte e três) anos de idade na data do fato, consoante narra a denúncia.

Outrossim, a culpabilidade revela-se acentuada pela
quantidade de disparos
efetuados com a arma de fogo utilizada para a ação delitiva, haja vista a verificação de quatro tiros na cena do crime, três deles insofismavelmente direcionados ao ofendido.

À vista do exposto, constata-se que
a culpabilidade é desfavorável ao acusado
.

Vindica o Ministério Público, também, a
exasperação no patamar de 1/6 (um sexto)
para as majorações atinentes à negativação de cada circunstância judicial.

Conquanto esse critério evidencie-se lastreado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
na presente hipótese
, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a guiarem o procedimento de individualização da sanção penal, tem-se que a adoção de parâmetro diverso daquele requerido pelo órgão de acusação avulta-se mais consentâneo às finalidades de prevenção e repressão perseguidas pela cominação da pena em concreto.

No ponto, quadra sobrelevar que o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente, dentro das balizas legais pré-estabelecidas, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o
quantum
de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras: nestas fases da dosimetria não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.

A despeito disso, pode o magistrado filiar-se a determinada corrente doutrinária para, fundamentando o seu raciocínio, adotar determinado critério para dosar a pena, conforme ocorre no presente caso.

Na presente hipótese, melhor se destina às finalidades mencionadas o parâmetro que utiliza o intervalo encontrado com a diferença entre a pena máxima e a pena mínima abstratamente cominadas pelo preceito secundário do tipo penal, dividido pelo número de vetores judiciais (oito) – que, de resto, possui amplo amparo doutrinário e jurisprudencial.

Trata-se, pois, do estabelecimento de contornos mais concretos e objetivos ao procedimento de dosagem na primeira fase, sem, contudo, aferrolhar o magistrado, que, conforme o caso concreto, pode dele desvencilhar-se, sempre de forma fundamentada, com espeque nos contornos do caso concreto.

Sobreleve-se que o Tribunal da Cidadania admite como hígida a fundamentação que perfilha tal entendimento:

“[...]
baseando-se no consagrado parâmetro de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância desfavorável, fazendo-o incidir sobre o intervalo de pena em abstrato do preceito secundário do crime
de roubo (6 anos), chega-se ao acréscimo de 9 (nove) meses à pena mínima cominada pelo tipo penal [...]”
(STJ, Quinta Turma. HC 358.732/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 13.12.2016, DJe 19.12.2016; destaques apostos).

Nessa linha de compreensão, faz-se pertinente na hipótese o incremento de 01 (um) ano e 03 (três) meses, a totalizar a
sanção basilar em 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão
, além da pena pecuniária, estabelecida em
20 (vinte) dias-multa
.

II.2. Da pretendida preponderância da reincidência sobre a confissão espontânea:

Anela o Ministério Público, em relação à segunda fase de individualização da pena, a
preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea
, com lastro no Enunciado Orientativo n.º 41 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

Observe-se o teor do verbete:

“
A reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal.
” (TJMT, Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015, DJE n.º 9.998, publicado em 12.04.2017).

Na vertente hipótese, não há que se falar em reincidência específica, porquanto, conforme se observa na folha de antecedentes criminais do réu (ID 45804490), a condenação anterior do acusado está a revelar a prática, em um mesmo contexto, de crimes de roubo majorado e desobediência, e não de roubo qualificado pelo resultado morte.

Seja como for, e ao largo das considerações acerca da possibilidade de caracterização da reincidência específica quando se tem em perspectiva a prática de crimes de roubo majorado e roubo qualificado, observa-se que no julgamento do HC n.º 365.963/SP, em 11.10.2017, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou a controvérsia até então existente, para

estabelecer a possibilidade de
compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência específica
, por serem ambas circunstâncias legais preponderantes, nos termos do artigo 67 do Código Penal e, em algum nível, reveladoras de aspectos relacionados à personalidade do agente, sobretudo a confissão espontânea.

Destarte, a superveniência de pacificação da
quaestio
no âmbito da Seção Criminal do Tribunal da Cidadania tornou superado, neste ponto, o entendimento até então fixado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça e, sendo assim, não há retoques a serem operados na segunda fase da dosimetria.

Considerando-se, ainda, a ausência de outras causas capazes de alterar a reprimenda, estabelece-se a sanção penal definitiva em
21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão
e
20 (vinte) dias-multa
, mantido o
regime inicial fechado
e o
valor unitário do dia-multa no mínimo legal
.

III.

PREQUESTIONAMENTO

Em suas razões e contrarrazões recursais a Defesa prequestiona a matéria constitucional, supralegal e legal, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

À vista do contexto aludido, vale salientar que, muito embora seja
“
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”
(TJDF. RESE n. 20120510091147. Rel. Des. João Batista Teixeira. 26.11.2013), os dispositivos legais, constitucionais e supralegais relacionados às teses sustentadas no recurso e nas contrarrazões foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de forma que se encontram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

IV.

PRISÃO PREVENTIVA

Avulta-se impositiva a
conservação da prisão preventiva do acusado
, tanto pela permanência dos requisitos cautelares quanto por decorrência lógica da manutenção do regime inicial mais gravoso, conforme estabelecido na sentença.

Nesse entrecho, dada a necessidade de reavaliação periódica das prisões cautelares, imposta em decorrência do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, vê-se a
subsistência dos motivos declinados para a segregação provisória da liberdade
, uma vez que o
fumus comissi delicti
restou robustecido pela confirmação da condenação em segunda instância.

Ainda, a necessidade da custódia se impõe para a
garantia da ordem pública
, seja pela
gravidade concreta da conduta delitiva
, aferida pelo
modus operandi
da ação criminosa, dada a quantidade de disparos desferidos na cena do delito (quatro) e o fato de ter sido a infração penal perpetrada contra pessoa idosa, seja pela concreta possibilidade de
reiteração delitiva
, constatada pela existência de condenação penal anterior transitada em julgado, sendo o acusado reconhecido na sentença como reincidente.

Registre-se que esses fundamentos foram satisfatoriamente delineados na decisão proferida durante a audiência de custódia, em que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (ID 45707485 e ID 45707486).

Na sentença (ID 45804967 – Pág. 06/07), foi negado ao acusado o direito de recorrer em liberdade, bem como recomendado na prisão em que se encontra, por ter permanecido preso durante a instrução processual, circunstância essa que perdurou enquanto aguardava o julgamento do presente recurso de apelação criminal, sendo ilógico restituir seu estado de liberdade neste momento processual.

No cenário esquadrinhado, portanto, não houve, desde que proferida a ordem constritiva, qualquer alteração no contexto fático que afastasse o
periculum libertatis
vislumbrado inicialmente.

Ademais, não há que se cogitar de eventual
ofensa à garantia da presunção de inocência; afinal, não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal e condenado a cumprir pena privativa de liberdade no regime inicial fechado, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da sentença, se mantidos os motivos da segregação cautelar.

Nesse sentido, inclusive, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça em diversas oportunidades,
in verbis
:
“
(...)
Permanecendo o paciente segregado durante toda a instrução criminal por força de prisão cautelar, tendo o Juízo de Primeiro Grau e o Tribunal a quo entendido por sua manutenção no cárcere, ante a persistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, não deve ser revogada a custódia cautelar se, após a condenação, não houve alteração fática a ponto de autorizar a devolução do seu status libertatis
(...).
”
(STJ, HC 204.415/BA, Rel. Ministro Jorge Mussi. DJe 08.05.2012; destaques apostos).

Assim,
mantém-se a prisão preventiva
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço ambas as impugnações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
KELVISON RICHER SILVA DE OLIVEIRA
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da sentença prolatada
na
Ação Penal n.º 0010626-08.2019.811.0042 – Código 567462
, tão-somente para
negativar a culpabilidade do agente
e reajustar, por consequência, a
sanção final
para
21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão
e pagamento de
20 (vinte) dias-multa
,
mantendo-se o regime inicial
fechado
e o valor unitário do dia-multa no piso legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020